Tribunal: STF
Processo: ARE 1363672
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. TETO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. REAJUSTE AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.


 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ESTADO. TETO REMUNERATÓRIO ÚNICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR-PRESIDENTE DO IPERGS E DO GOVERNADOR DO ESTADO. ARTIGO 37, § 12, DA CF/88 C/C. ARTIGO 33, § 8°, DA CE/89. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REAJUSTE. RESOLUÇÃO N° 05/2018-OE. LEGALIDADE. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MÁXIMA EFETIVIDADE DO ART. 93, V, DA CARTA POLÍTICA. 
1. Não há falar em ilegitimidade passiva do Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, na hipótese em que o writ objetiva a adoção do valor atual do subsídio dos Desembargadores do TJ/RS como teto remuneratório para aposentados e pensionistas do Estado, dado que cabe ao IPERGS, na qualidade de gestor único do RPPS/RS, a administração, o gerenciamento, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão (art. 2°, I e II da Lei Complementar n° 15.143/18). Ademais, a presença do Diretor Presidente do IPERGS, no polo passivo da impetração, é reflexo da circunstância de os efeitos da decisão concessiva da segurança repercutirem diretamente na esfera jurídica do Instituto, que assumirá o ônus financeiro de pagar os benefícios previdenciários em valores maiores, ante a elevação do limite remuneratório. 
2. O Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no artigo 37, §12, da CF/88, e artigo 33, §8°, da CE/89, estabeleceu como teto remuneratório único o subsídio mensal dos Desembargadores deste Tribunal de Justiça. O reajuste dos subsídios dos Desembargadores deste Tribunal, implementado pela Resolução nº 05/2018-OE, deve resultar na alteração da linha de corte do abate-teto para os servidores dos demais Poderes (exceto para os deputados estaduais). 
3. A Resolução nº 05/2018-OE reveste-se de legitimidade constitucional, por se assentar na decisão do CNJ, que assegurou a toda a magistratura estadual o reajuste automático dos subsídios quando da efetivação do reajuste da remuneração dos Ministros do STF. Providência que visa imprimir máxima efetividade ao artigo 93, V, da CF/88. 
4. O mandado de segurança somente produz efeitos patrimoniais prospectivos. Súmulas 269 e 271 do STF. À UNANIMIDADE, REJEITADA A PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR PRESIDENTE DO IPERGS. POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA.” (e-doc. 43).

2. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 61).

3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 2º, 18, 37, caput e incs. X, XI e XIII e § 12, 39, § 4º, e 60, § 4º, inc. I, da Constituição da República. Afirmam que a alteração do subsídio dos Ministros do Supremo e, em consequência, dos Desembargadores, não resulta automaticamente na alteração do teto dos servidores do Executivo estadual, o que demanda edição de lei de iniciativa do Governador (e-doc. 75).

É o relatório.

Decido.

4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“De toda a sorte, no âmbito estadual, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da redação do artigo 33, §8º, adotou o limite remuneratório único, dispondo da seguinte forma: 
Art. 33. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. (...) 
§ 8.º Para fins do disposto no art. 37, § 12, da Constituição Federal, fica fixado como limite único, no âmbito de qualquer dos Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais. (Renumerado pela Emenda Constitucional n.º 75, de 01/03/2019). 
Não há dúvida: o teto remuneratório do funcionalismo estadual corresponde ao subsídio mensal dos Desembargadores deste Tribunal de Justiça.
Ocorreu que, em decorrência da Lei nº 13.752/2018, que reajustou o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para R$ 39.293,32, foi editada a Resolução nº 05/2018 pelo Órgão Especial deste Tribunal, a fim de reajustar o subsídio dos Desembargadores no valor de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). 
A controvérsia posta nos autos se justifica em razão da forma como se implementou o reajuste do subsídio dos membros desta E. Corte. 
Com efeito, há entendimento de que a Resolução nº 05/2018-OE, por se tratar de ato administrativo do Poder Judiciário, não poderia implicar automaticidade na modificação do teto remuneratório para os servidores do Executivo estadual. Como o reajuste foi implementado por resolução, o “novo” teto, para os servidores do Executivo, teria de ser fixado por lei de iniciativa do governador do Estado, em atenção, por certo, à situação financeira do Executivo Estadual. 
Essa linha de raciocínio, porém, não se mostra afinada com a Constituição. 
Digo isso porque o teto remuneratório dos servidores públicos consubstancia matéria que está alçada no plano constitucional. O teto remuneratório constitucional – como a própria denominação indica – é definido pela Constituição, e somente por ela. 
Válido relembrar o que diz a Constituição Federal no art. 37, §12: “(...) fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça (...)”.
O texto normativo não apresenta polissemia ou qualquer obscuridade: é por meio de emenda à Carta Estadual que se estabelece teto único aplicável aos três Poderes. 
A intelecção da norma, portanto, leva à vedação de o legislador infraconstitucional estabelecer o teto para essa ou aquela categoria de servidores públicos. Lei infraconstitucional que estabeleça teto remuneratório, qualquer que seja a sua iniciativa, convém insistir, padecerá de inobscurecível vício de inconstitucionalidade, por entrar em rota de colisão com a letra do art. 37, §12, da Constituição Federal, e do art. 33, § 8°, da Constituição Estadual.
(...)
Como se vê, embora a fixação do subsídio dos Desembargadores deva ter base legal, conforme determina o art. 37, X, da CF/88, é norma da Constituição do Estado que determina que esse subsídio será considerado teto remuneratório único do funcionalismo estadual. 
Nesse contexto, se é legal a Resolução nº 05/2018, não há como divorciar o atual subsídio percebido pelos Desembargadores do limite remuneratório único aplicável aos demais Poderes.
(...)
De fato, a Resolução nº 05/2018-OE está estribada em ato normativo primário, sendo essa a razão jurídica que legitima a extensão de sua eficácia aos demais Poderes do Estado. 
Veja-se que a resolução se apoia na decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida nos autos do Pedido de Providências nº 0006845-87.2014.2.00.0000, em que foi assegurado o reajustamento automático do valor do subsídio da magistratura estadual quando da alteração do valor do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 93, inciso V, da Constituição Federal.
(...)
Essa decisão restou ratificada pelo Conselho na sessão ordinária do dia 03/03/2015, em julgado que recebeu a seguinte ementa:
PEDIDO DE LIMINAR INCIDENTAL EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO A SER ACRESCIDO AO ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO CNJ 13/2006. FATO NOVO. PERIGO DA DEMORA CONFIGURADO. LIMINAR DEFERIDA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE ATO NORMATIVO DO CNJ. RESOLUÇÃO 13/2006. ACRÉSCIMO DE DISPOSITIVO VISANDO GARANTIR A EFICÁCIA MÁXIMA DA NORMA CONSTITUCIONAL DO ART. 93, V. FIXAÇÃO AUTOMÁTICA DO PISO REMUNERATÓRIO DA MAGISTRATURA ESTADUAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Natureza remuneratória nacional da magistratura brasileira. 2. Pedido julgado parcialmente procedente para propor a modificação da Resolução CNJ 13, de 21 de março de 2006, no sentido de acrescentar dispositivo que garanta aos membros da magistratura estadual o recebimento do mínimo constitucional, a título de subsídio, considerado o escalonamento vertical, a partir do valor do subsídio dos Ministros do STF, sempre que houver alteração deste. (CNJ - ML – Medida Liminar em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0006845- 87.2014.2.00.0000 - Rel. GILBERTO MARTINS - 203ª Sessão Ordináriaª Sessão - j. 03/03/2015)
Ou seja, a decisão do CNJ limita-se a antecipar os efeitos da norma a ser inserta no parágrafo único ao artigo 11 da Resolução nº 13/2006. 
Essa norma, a ser incluída na Resolução CNJ n° 13/2006, visa a máxima efetividade do preceito insculpido no artigo 93, inciso V1 , da Constituição Federal, autorizando que o valor do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, uma vez alterado por lei federal, seja imediatamente tomado como referência pelos Tribunais de Justiça para fins de pagamento do subsídio aos membros da magistratura estadual.
 Com essas considerações, não resta dúvida de que a Resolução nº 05/2018-OE nada mais fez do que reafirmar o quanto decidido pelo CNJ. 
Ainda nesse passo, constata-se que as resoluções do Conselho, editadas no exercício da competência constitucional delineada pelo artigo 103-B, § 4°, I, da Constituição Federal, têm indiscutível caráter normativo primário: além de possuírem atributos de generalidade, impessoalidade e abstração, estão plenamente aptas a introduzir novidade normativa no mundo jurídico, criando situações e relações jurídicas. 
Tanto é assim, que o Supremo Tribunal Federal tem decidido que elas, as resoluções do CNJ e do CNMP, podem se sujeitar ao controle de constitucionalidade pela via concentrada.” (e-doc. 43).

5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo — no tocante à alegada inexistência de norma vinculando o teto dos servidores ao subsídio dos desembargadores —, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF.

6. No mais, o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar demandas com o mesmo objeto do presente recurso, assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia. Confiram os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. REAJUSTE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(ARE nº 1.418.808-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p.25/07/2023). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Oficial da reserva da brigada militar gaúcha. Teto remuneratório. Vinculação ao subsídio de desembargador estadual. Reajuste automático. Inexistência de repercussão geral. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. Questões pertinentes ao teto remuneratório de servidores públicos estaduais não são dotadas de repercussão geral, conforme já decidido pelo STF nos autos do RE nº 576.336-RG/RO. 
2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local para se apreciar a eventual legalidade de majoração desses subsídios. Precedentes. 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.289.335-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 10/05/2021; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. REAJUSTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO : SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 81). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 
(ARE nº 1.418.850-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2023, p. 05/05/2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público estadual. Auditor fiscal. Teto remuneratório. Incidência. Subsídio de desembargador. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local ou o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.418.837-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 13/06/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 81 . AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.280.674-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 08/06/2021). 

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido prévia condenação em honorários advocatícios, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incabível a incidência do previsto no art. 85, 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator